Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade civil da empresa aérea está prevista no artigo 14, caput, do CDC, como sendo de natureza objetiva, aferível pela demonstração do dano e do nexo de causalidade entre esse e o serviço prestado.
2. A conduta do fornecedor que extravia bagagem em viagem internacional, ainda que temporariamente, deixando o consumidor sem seus pertences pessoais é ilícita, trazendo transtornos e angústia que ultrapassam o mero dissabor, razão pela qual gera o dever de indenizar a vítima pelo prejuízo moral sofrido. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1433675 e 1332759.
3. Não há parâmetro legal para se estabelecer a indenização por danos morais, de sorte que fica ao prudente critério do julgador fixá-la, levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, demonstrado que o recorrente, em razão do extravio de suas malas pela recorrida, ficou 37 dias sem seus pertences, gastando valores imprevistos para suprir suas necessidades de vestimenta, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para compensar os danos morais suportados.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.